Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708070-74.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ARLETE BRAZ DE ARAUJO DA SILVA DESPACHO Dê-se vista à parte recorrida dos documentos juntados pela apelante com a petição de id. 27431470. Após, retornem-se os autos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora